Tribunal: TJMT
Processo: 0004088-34.2018.8.11.0078
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004088-34.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURINO CEZAR DOS SANTOS - ME - CNPJ: 04.340.918/0001-30 (APELANTE), MAURINO CEZAR DOS SANTOS - CPF: 341.001.052-15 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), CIRO DE SOUZA - CPF: 089.206.177-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 10 DO DECRETO-LEI N. 413/69 C/C ART. 784, XII, CPC – CAPITALIZAÇÃO TRIMESTRAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – PERIODICIDADE PREVISTA NO CONTRATO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Cédula de Crédito Industrial é título de crédito extrajudicial e sua força executiva decorre de lei, de acordo com o artigo 784, XII, do Código de Processo Civil, e do artigo 10 do Decreto Lei no 413/69.

A legislação sobre cédula de crédito industrial admite a previsão da capitalização de juros.

É perfeitamente legal a incidência da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, desde que haja previsão contratual, conforme verbete da Súmula 539 do STJ.

Na hipótese, a capitalização trimestral de juros está expressamente prevista na Cláusula intitulada “Encargos Financeiros” (id. 64132952 - Pág. 5), sendo, portanto, perfeitamente legal a sua incidência da periodicidade contratada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela empresa
Maurino Cezar dos Santos – ME.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Sapezal, que julgou improcedentes os Embargos à Execução, opostos em face do
Banco do Brasil S.A.
Por conseguinte, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil; com as ressalvas do artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal.

Nas razões recursais, a empresa apelante afirma que a cédula de crédito industrial não é título executivo extrajudicial, razão pela qual deve ser reconhecida a inadequação da via eleita para o recebimento da dívida.

Sustenta a ilegalidade da incidência da capitalização trimestral de juros, devendo incidir apenas em periodicidade semestral.

Alega que, apesar de não haver previsão contratual acerca da comissão de permanência, deve ser foi afastada sua aplicação, tal como requerido, devendo assim ser reconhecida a procedência parcial do pedido.

Contrarrazões vieram ao id. 64135967.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares,

A despeito dos argumentos lançados na irresignação recursal, não merece reparos a sentença impugnada

A Cédula de Crédito Industrial é título de crédito extrajudicial e sua força executiva decorre de lei, de acordo com o artigo 784, XII, do Código de Processo Civil, e do artigo 10 do Decreto Lei no 413/69, que assim estabelecem:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.

Art. 10. A cédula de crédito industrial é título líquido e certo, exigível pela soma dela constante ou do endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e demais despesas que o credor fizer para segurança, regularidade e realização de seu direito creditório.

Portanto, tratando-se, a cédula de crédito industrial, de título executivo extrajudicial, revela-se adequado o ajuizamento da ação de execução, para perseguição do crédito nela representado.

Nesse sentido:

EMBARGOS DO DEVEDOR. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
A cédula de crédito industrial constitui título executivo extrajudicial apto a embasar a demanda executiva, por força do art. 585, VIII, do CPC c/c art. 10 do Decreto Lei no 413/69
. Alegação de ocorrência de prescrição. Pedido não conhecido. Preclusão. Descabe rediscutir temática sobre a qual já houve decisão judicial anterior, pois sobre ela se operou a preclusão (art. 473 do CPC/1973). Da coisa julgada. O reconhecimento de coisa julgada, nos termos do artigo 301, § 2o, do CPC/1973, pressupõe a repetição de ação com tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, tendo transitado em julgado a primeira ação ajuizada com essa característica. No caso sub judice restou configurada a coisa julgada com relação às questões relacionadas à revisão contratual. O perito designado pelo juízo ao elaborar o laudo levou em consideração os parâmetros delineados na sentença e no acórdão do extinto Tribunal de Alçada, razão pela qual inexiste qualquer irregularidade capaz de macular essa perícia. Apelação conhecida em parte e, nesta, improvida.
(TJ-RS - AC: 70071432454 RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 16/02/2017, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2017)

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL - TÍTULO EXECUTIVO - REQUISITOS PREENCHIDOS - VALIDADE - RITO EXECUTÓRIO - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - POSSIBILIDADE - MULTA - APLICAÇÃO - LEGALIDADE - DECRETO LEI 413/69 - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - SUMULA 93 - STJ - PRECEDENTES - TJLP - SUMÚLA 288 - STJ - DÍVIDA - ASSUNÇÃO - RESPONSABILIDADE INTEGRAL.
Tratando-se a cédula de crédito industrial de um título revestido de liquidez, certeza e exigibilidade
, admite-se, para a sua execução, a adoção do rito previsto pelo Código de Processo Civil, não havendo, por isso, que se falar em aplicação de rito próprio contido no Decreto-lei n. 413/1969. Por força das previsões do Decreto-lei n. 413/1969, admite-se a incidência de multa em caso de inadimplemento da obrigação representada pela cédula de crédito industrial, bem como a aplicação da TJLP e capitalização de juros, segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, trazida com a edição dos enunciados de súmula no 93 e 288. Não há falar em limitação da responsabilidade pelo pagamento de dívida decorrente do inadimplemento de obrigação em razão de condição de garantidor/avalista do contrato. Recurso desprovido.
(TJ-MG - AC: 10024073848566001 MG, Relator: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 28/03/2019, Data de Publicação: 02/04/2019)

Relativamente à
capitalização de juros
, impende registrar que a legislação sobre cédula de crédito industrial admite a previsão da capitalização de juros.

Esse entendimento sumulado pela Corte Superior:

Súmula 93/STJ.
A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros.

Acerca da incidência do encargo, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou a legalidade da incidência do encargo em periodicidade inferior à anual,
desde que haja previsão contratual
, conforme verbete da Súmula 539:

Súmula 539.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Na hipótese, a capitalização trimestral de juros está expressamente prevista na Cláusula intitulada “Encargos Financeiros” (id. 64132952 - Pág. 5), sendo, portanto, perfeitamente legal a sua incidência da periodicidade contratada.

Por fim, quanto à comissão de permanência inexiste previsão contratual acerca da incidência do encargo, razão pela qual o afastamento do encargo torna-se medida inócua, devendo, assim, ser reconhecida, nesse ponto, a carência de interesse processual.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC; com as ressalvas do artigo 98, §3o, do CPC, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020